Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO BEM. ÔNUS DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL.
I – A regra do art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado que as violações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação e a transferência, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
II – A conduta da ré ensejou não apenas a responsabilidade do autor pelas infrações e débitos incidentes sobre o veículo, mas também a inscrição de seu nome na dívida ativa do Distrito Federal, o que impõe o dever de reparar os danos, independentemente da prova do prejuízo.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.